Tribunal: TJBA
Processo: 0543329-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543329-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANILTON CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. 11,98%. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO. EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO DIRETAMENTE CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO. TEMA 1.033 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o acórdão de ID 98929483, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Janilton Cardoso dos Santos, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição da pretensão executória individual e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: a) se há omissão ou contradição no julgado quanto à alegada inexistência de interrupção da prescrição por força de protesto ajuizado por entidade sindical; e b) se o processo deve ser suspenso em virtude do Tema Repetitivo nº 1.033 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que o termo inicial da prescrição para execuções individuais de sentença coletiva é o trânsito em julgado do título exequendo, ocorrido em 15/10/2014. Como a execução individual foi proposta em 08/07/2016, concluiu-se pelo não escoamento do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. 4. A discussão trazida pelo Embargante acerca da validade de "protesto interruptivo" formulado pela APLB é inteiramente impertinente à lide, uma vez que o afastamento da prescrição não dependeu de qualquer ato interruptivo anterior, mas sim da constatação de que a ação foi ajuizada menos de dois anos após o nascimento da pretensão executória (actio nata). 5. Inexiste necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.033 do STJ, pois o referido precedente vinculante discute a interrupção da prescrição em virtude de protesto ou execução coletiva. No caso presente, a tempestividade da execução é verificada por contagem direta, sem necessidade de se recorrer a teses de interrupção, o que afasta a dependência prejudicial do julgamento do tema repetitivo. 6. O Embargante busca, em verdade, a rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios, conforme os limites do art. 1.022 do CPC. Para fins de prequestionamento, considera-se integrada a fundamentação com a menção expressa aos dispositivos legais e teses debatidas, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025 e 1.035, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.892.684/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0543329-31.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado JANILTON CARDOSO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA